Tribunal: TJDFT
Processo: 0714591-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. MORA. COMPROVADA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. AMPLA DEFESA. OFENSA. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SEM PERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta por devedora contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade fiduciária do veículo em favor da instituição financeira.
2. A apelante alegou adimplemento substancial, ausência de mora, nulidade da intimação, violação ao contraditório e à ampla defesa e falta de fundamentação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a teoria do adimplemento substancial incide sobre contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-Lei no 911/1969.
4. Verificar se houve comprovação válida da mora.
5. Examinar se a sentença respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Avaliar se a decisão foi devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O STJ (REsp 1.622.555/MG) fixou que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regulados pelo Decreto-Lei no 911/1969.
8. O critério legal de comprovação da mora foi satisfeito, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e do Tema Repetitivo 1.132/STJ.
9. Não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a apelante apresentou contestação, acompanhou os atos processuais e teve suas alegações analisadas. O fato de o juiz decidir contrariamente ao seu entendimento não configura ofensa a tais princípios.
10. As hipóteses previstas no § 1o do artigo 489 do CPC não estão presentes, assim, sem pertinência a alegação de que o comando judicial não tenha sido fundamentado. Ademais, o magistrado formou seu convencimento a partir do contexto fático-probatório dos autos, expondo de maneira clara as razões que sustentam a decisão e julgando a lide nos limites em que foi proposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: “1. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969. 2. A mora se comprova com o envio de notificação ao endereço constante do contrato, dispensado o recebimento pessoal. 3. Não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa o simples fato de a decisão judicial contrariar a tese da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 394; CPC, arts. 371 e 489, § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 22.02.2017, DJe 16.03.2017; STJ, Tema Repetitivo 1.132; TJDFT, Acórdão 1829217, 0717834-91.2023.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 06.03.2024, DJE 04.04.2024; TJDFT, Acórdão 1675445, 0741992-90.2021.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 08.03.2023, PJe 24.03.2023.